Tribunal: TJSP
Processo: 1013144-82.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Omissão voluntária do réu no que tange a manutenção do telhado não configurada. A umidade e os vazamentos na unidade do autor são provenientes de infiltrações decorrentes de vícios construtivos (origem endógena), cuja responsabilidade não é do

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Omissão voluntária do réu no que tange a manutenção do telhado não configurada. A umidade e os vazamentos na unidade do autor são provenientes de infiltrações decorrentes de vícios construtivos (origem endógena), cuja responsabilidade não é do Condomínio, mas sim da construtora, pelo prazo de 05 anos. Inteligência do artigo 618 do CC. Autor que, como consumidor, pode pleitear a responsabilização da fornecedora com fundamento no CDC. Ausência dos elementos necessários a configuração da responsabilidade civil do réu, quais sejam, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre sua atuação e os danos sofridos pelo autor. Manutenção da improcedência do pedido. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. Recurso de apelação desprovido.